Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCEDOR DA DEMANDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do CC.
2. No caso, não restou comprovado que o genitor possui capacidade financeira de arcar com percentual superior ao valor fixado a título de pensão alimentícia, cuja fixaçao deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
3. O valor da prestação pode ser modificado a qualquer momento, desde que comprovada alteração da capacidade contributiva do apelado ou das necessidades do menor, conforme previsão do art. 1.699 do Código Civil.
4. Conquanto as verbas de sucumbência e a sua atribuição ao vencedor da demanda não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada de ofício pelo juiz, sem configurar reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
5. Tendo sido julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, e, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais (REsp n. 1.861.560/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da sentença.